Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711441-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA NUNES FREIRES AGRAVADO: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luzia Nunes Freires em face da r. decisão (ID 34393911 - págs. 142/144) que, em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida pela Agravante em face de Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda, indeferiu pedido liminar com vistas à desocupação imediata do imóvel pela Ré/Agravada. Narra a Autora/Agravante ter celebrado com a Ré/Agravada contrato verbal de locação do imóvel descrito como SIA Trecho 7, Bloco C, no 166/168, Feira dos Importados de Brasília, tendo a locatária inadimplido os aluguéis referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. Aduz que, embora se trate de contrato verbal, a Ação de Interdito Proibitório (Proc. 0703906-16.2022.8.07.0001), ajuizada pela Ré/Agravada comprova a existência da relação locatícia entre as partes, e a propositura, também pela Ré/Agravada, de Ação de Consignação em Pagamento (Proc. no 0709256-82.2022.8.07.0001) requerendo depósito em juízo dos valores em aberto referentes aos meses de fevereiro e março de 2022, demonstra a falta de pagamento de alugueis. Alega que, nessas circunstâncias, e tendo prestado caução no valor equivalente a três meses de aluguel, é cabível a concessão da liminar determinando a desocupação do imóvel pela Ré/Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o despejo liminar da Ré/Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 admite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios de locação, quando desprovido o contrato de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma norma. Confira-se a redação dos dispositivos mencionados: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (Grifou-se) “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.” (Grifou-se) No caso em exame, a própria Autora/Agravante (Locadora) reconhece, na petição inicial da Ação de Despejo, o pagamento de caução pela Ré/Agravada (Locatária), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 34393911 - pág. 2), o que afasta, de plano, a possibilidade de concessão da liminar de despejo. Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇAO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 59, § 1a, inciso IX da Lei 8.245/95 dispõe sobre os requisitos para a concessão de liminar de desocupação do imóvel: (i) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; (iii) a ausência de garantia. 2. No caso, a alegação de existência de investigações criminais e ações judiciais contra a fiadora não implica na insolvência da empresa garantidora, inexistindo elementos que atestem a ausência de bens para satisfação da dívida, tampouco para a extinção da fiança. 3. Sendo a fiança válida, por ora, tem-se que o contrato de locação, objeto da lide, está garantido, sendo incabível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1355518, 07068944720218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se constar dos autos que a Ré/Agravada ajuizou Ação de Consignação em Pagamento (Proc. no 0709256-82.2022.8.07.0001), na qual realizou o depósito, em juízo, dos aluguéis referentes aos meses de fevereiro e março de 2022, pugnando, ainda, pela condenação da ora Agravante ao pagamento de multa contratual, indenização por benfeitorias e danos morais (ID 34393912). A Ré/Agravada ajuizou, também, Ação de Interdito Proibitório (Proc. 0703906-16.2022.8.07.0001), na qual foi determinada, liminarmente, a manutenção dela no imóvel até que seja efetivado o devido contraditório (ID 34393911 - pág. 102). Nesse contexto, mostra-se inviável o despejo liminar da Ré/Agravada do imóvel onde exerce atividade comercial, sobretudo em se tratando de contrato locatício verbal, em relação ao qual os termos e condições relativos aos prazos de vigência, indenização por benfeitorias, multa rescisória e inadimplemento contratual somente poderão ser aferidos, com segurança, após a devida instrução processual. Sobre o tema, colaciono julgados deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LIMINAR DE DESPEJO. ART. 59 DA LEI N. 8.245/91. PRAZO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO LOCATÁRIO NO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão proferida nos autos da ação de despejo (denúncia vazia) de imóvel comercial, que revogou, a par das informações declinadas pelo locatário, ora agravado, a anterior decisão que havia deferido a liminar de despejo vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial. 2. O art. 57 da Lei n. 8.245/91 dispõe que "o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação". O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo. 3. Na espécie, muito embora, em princípio, estejam formalmente presentes os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91, para autorizar a desocupação imediata do imóvel, vislumbra-se a necessidade de prestigiar a decisão agravada. É que, na contestação com reconvenção apresentada pela parte ré, ora agravada, há notícia de tratativas para continuidade da relação locatícia. Há, inclusive, a alegação de que haveria um acordo verbal para prorrogação da avença até 2/11/2023 e realização de recentes investimentos e benfeitorias no imóvel, de alto valor. 4. Frisa-se que, além da controvérsia acerca da possível prorrogação verbal da relação contratual, também não está devidamente esclarecido o alcance das benfeitorias realizadas pelo réu, ora agravado, no imóvel objeto do contrato de locação. 5. A par disso, se as questões controvertidas vinculadas ao contrato de locação, sobretudo aquelas relativas às supostas benfeitorias realizadas pelo locatário no imóvel, não se encontram devidamente esclarecidas e demandam ampla instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se afigura possível a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/91. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1367243, 07128478920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PEDIDO LIMINAR - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - INDEFERIMENTO - ALEGADO CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de despejo amparada em contrato de locação verbal enseja dilação probatória para a comprovação da relação jurídica entre as partes litigantes, motivo pelo qual impossibilita o reconhecimento de prova inequívoca apta a embasar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado com pretensão à desocupação liminar do imóvel. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 460395, 20100020155675AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2010, publicado no DJE: 11/11/2010. Pág.: 113 – Grifou-se) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator